Tribunal: STF
Processo: AI 678050
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVALIDADE DA REDUÇÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA POR NORMA CONVENCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.



    1. A pretensão da parte agravante contraria orientação pacífica deste Tribunal no que tange ao cabimento do recurso extraordinário. É imprescindível o prequestionamento e a ofensa direta para que o recurso extraordinário seja processado.



    2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o processamento do recurso extraordinário é legitimamente obstado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.